Tribunal: TJES
Processo: 0006848-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006848-98.2020.8.08.0035

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERADOS OS ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA NÃO VALORADA A LUZ DA SÚMULA 241 DO STJ – PENA FIXADA CORRETAMENTE – PENA DE MULTA – CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO – REVISÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da culpabilidade
tendo por base condenação transitada em julgado, conforme previsão da súmula 444 do STJ.

3 – Afastamento da reincidência a luz da súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento.

4 – Pena de multa a ser objeto de análise no juízo da execução quanto a alegação de miserabilidade.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006848-98.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006848-98.2020.8.08.0035

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-
se de Apelação Criminal

interposta
por

contra a r. sentença de fls.
244/247
proferida pel
a

7
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES

que condenou
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE, como incurso nas sanções do art. 157, §2ª, inciso II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 295/309 pretendendo a revisão da dosimetria, eis que não se encontra fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; que deve ser aplicada a causa de diminuição da pena quando confessado o crime; o afastamento da reincidência. Requer, outrossim, o afastamento da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 312/314 e verso pelo não provimento do recurso e parecer da Douta Procuradoria de Justiça no evento de número 3001789, pelo provimento parcial do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

V
itória/ES,
22
de
agosto
de 2022

DES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006848-98.2020.8.08.0035

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-
se de Apelação Criminal

interposta
por

contra a r. sentença de fls.
244/247
proferida pel
a

7
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES

que condenou
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE, como incurso nas sanções do art. 157, §2ª, inciso II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 295/309 pretendendo a revisão da dosimetria, eis que não se encontra fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; que deve ser aplicada a causa de diminuição da pena quando confessado o crime; o afastamento da reincidência. Requer, outrossim, o afastamento da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 312/314 e verso pelo não provimento do recurso e parecer da Douta Procuradoria de Justiça no evento de número 3001789, pelo provimento parcial do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida,
a qual passo a destacar
.

Conforme consta na denúncia
no dia 02 de maio de 2020, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE e outros dois envolvidos, no dia 02 de maio de 2020, no bairro Coqueiral de Itaparica, mediante grave ameaça (emprego de arma branca - facão), subtraíram para si vários objetos das vítimas Pâmela Paranho Marinho e Leila Santana Santos (celulares, dinheiro, cosméticos, etc).

Extrai-se do contexto dos autos que as vítimas aguardavam o coletivo no ponto próximo da pizzaria KI Pizza, na Rodovia do Sol, quando se aproximou delas um veículo CORSA, parando próximo ao ponto de ônibus, quando um indivíduo que estava no banco traseiro desceu do veículo, com um facão nas mãos e anunciou o roubo.

Que o indivíduo que se fazia acompanhar no veículo de outros dois, um motorista e o outro sentado no banco do carona, exigiu que lhe entregassem os pertences, tendo a vítima LEILA SANTOS entregue a sua bolsa e seu aparelho celular, marca ASUS, enquanto a vítima PÂMELA PARANHOS entregou o seu aparelho marca Samsung, modelo AiO, tendo levado ainda a bolsa e um aparelho celular de uma outra mulher que não compareceu na delegacia. Ato contínuo o acusado fugiu em seguida no veículo.

A ação foi percebida por policiais militares que estavam num veículo descaracterizado e parados no sinal de trânsito próximo, visualizaram a ação dos indivíduos e imediatamente pôs-se a persegui-los, solicitando apoio de outras viaturas.

Após perseguição por alguns bairros, conseguiram atirar no pneu do veículo que ocupavam os indivíduos, que ainda teriam furado um bloqueio e já no bairro Santa Inês, foram finalmente alcançados e detidos. Ato contínuo, em procedimento de buscas no veículo, lograram êxito em encontrar os pertences subtraído das vítimas, identificando os ocupantes do carro como sendo os ora denunciados, constatando-se ainda que o veículo em que estevam era produto de furto/roubo e está sendo investigado em outro processo.

S
obre a materialidade destaco que nos autos consta
Auto de Prisão em Flagrante Delito às f
l
s. 05/21. Auto de Apreensão às fls. 22/23. Autos de Restituição às f
l
s. 25/26. Boletim Unificado às f
l
s. 40/47.

No que tange à autoria delitiva a defesa consignou que o recorrente confessou a prática do delito, devendo, portanto, ser observada somente a dosimetria da pena, posto que a pena base está acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; deve ser reconhecida a dependência química do recorrente para diminuição da pena; que deve ser afastada a reincidência em razão da confissão espontânea; que deve ser ponderada a situação de miserabilidade para afastar a pena de multa fixada.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria em relação ao recorrente, trazendo ao contexto do julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante:

Quanto ao denunciado LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE: À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a •culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
o acusado possui antecedentes criminais, conforme se verifica às fis. 103/105
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico -firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, não justificam sua prática;
as circunstâncias dos delitos devem sopesar em desfavor do réu, eis que praticado em concurso de pessoas
; as consequências dos crimes não foram graves, haja vista a pronta atuação policial; as vítimas em nada contribuíram para as práticas delitivas; a situação econômica do acusado é mediana. Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 55 (cinquenta e cinco) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao disposto no art. 65, inc. III, "d" (confissão espontânea), do CPB, atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à mesma base,
fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Deixo de reconhecer a agravante prevista no art. 61, inc. 1, do Código Penal, tendo em vista o teor da Súmula 241 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena a serem sopesadas. Considerando o que preceitua o parágrafo único do art. 68 do Código Penal Brasileiro, e tendo em vista a causa de aumento de pena inserta no § 2 ° , inc. VII (emprego de arma branca), do art. 157, do CPB, aumento-lhe a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Considerando, ao final, a causa de aumento de pena inserta no art. 70 do Código Penal Pátrio, aumento-lhe a pena em 1/6 (um sexto), fixando-- a, em definitivo,
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (g)dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (rn tgésimo)do salário mínimo vigente à época do fato, por inexistirem outras causas de aumento de pena a serem sopesadas.

Observo que a construção da reprimenda pelo magistrado, no que concerne a fixação da pena-base não merece retoques, principalmente por considerar, a luz da súmula 444 do STJ
1
, a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado para elevar a pena-base acima do mínimo legal, adicionada a existência de circunstâncias do crime também valorada de forma negativa.

Desta forma, não encontro amparo a modificar a pena-base fixada pelo magistrado singular, no que, de igual forma, não comporta a pretendida alteração do
quantum
pela compensação da confissão com a reincidência, já que o magistrado, a luz do preceito da súmula 241, consignou de forma expressa que:

Deixo de reconhecer a agravante prevista no art. 61, inc. 1, do Código Penal, tendo em vista o teor da Súmula 241
2
do STJ
.

Assim, corretamente fixada a pena-base, e, de igual forma, a pena intermediária pela causa de aumento do parágrafo segundo, inciso VII, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca, impondo a elevação do patamar no mínimo legal de 1/3, resultando a sanção em “
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias multa.

Na terceira fase, adequada a incidência da causa de aumento de pena decorrente do crime em concurso formal, artigo 70 do estatuto penal, houve o aumento no mínimo por 1/6 (um sexto) para a pena sancionatória final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dais de reclusão, com a sanção pecuniária de 78 (setenta e oito) dias-multa.

A outra vertente argumentativa edificada com intuito de impor modificação à sentença está atrelada a supressão da condenação a pena de multa. A primeira construção quanto a impossibilidade de acolhimento do pleito é que a pena de multa não deriva da condição do agente, mas do tipo penal sancionador e que foi afetado pela conduta do recorrente.

Assim, a pena de multa guarda similitude de fundamento (Lei) para sua imposição, não guardando nenhuma condição especial para com o sujeito do processo, no que afasta a possibilidade de sua exclusão em razão do contexto fático do condenado.

Entretanto, há pacífico entendimento desta corte no sentido de que a pretensão de reforma calçada no pressuposto apresentado não deve ser aferido no atual momento de julgamento, mas sim pelo Juízo da Execução.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - RECEPTAÇÃO - 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO - 2. INVIABILIDADE DE REFORMA DA PENA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CP, DESFAVORÁVEIS - 3. CONFISSÃO RECONHECIDA EM 1º GRAU - 4. REGIME INALTERADO ANTE A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA PENA - 5. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA - 6. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE - REINCIDÊNCIA DELITIVA - REGIME FECHADO - 7. APELO IMPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes,
entende-se que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 6. 7. Apelo improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160062118, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

1
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

2

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0006848-98.2020.8.08.0035

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERADOS OS ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA NÃO VALORADA A LUZ DA SÚMULA 241 DO STJ – PENA FIXADA CORRETAMENTE – PENA DE MULTA – CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO – REVISÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da culpabilidade
tendo por base condenação transitada em julgado, conforme previsão da súmula 444 do STJ.

3 – Afastamento da reincidência a luz da súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento.

4 – Pena de multa a ser objeto de análise no juízo da execução quanto a alegação de miserabilidade.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 14 /09/2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.